Tribunal: TJSP
Processo: 1004798-87.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro de veículo. Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Roubo do veículo segurado: ocorrência. Recusa da seguradora em pagar a indenização sob alegação de fraude. Ação julgada procedente. Apelação da ré Sul América. Recurso parcialmente provido, excluído o dano moral. Apelação de Conde & Advogados. Pedido de majoração da verba honorária: não

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro de veículo. Obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Roubo do veículo segurado: ocorrência. Recusa da seguradora em pagar a indenização sob alegação de fraude. Ação julgada procedente. Apelação da ré Sul América. Recurso parcialmente provido, excluído o dano moral. Apelação de Conde & Advogados. Pedido de majoração da verba honorária: não acolhimento.
Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pela Sul América. Desistência. Recurso prejudicado.
Embargos de declaração opostos por Conde & Advogados. Alegação de contradição no v. acórdão quanto à manutenção de verba honorária: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.